Tribunal: TJSP
Processo: 1013194-31.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BAIXA DA HIPOTECA. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Adjudicação compulsória. Hipoteca. Legitimidade passiva do banco. Necessidade de levantamento do gravame para o registro da escritura. Honorários advocatícios. Tema 1.076. Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP. Fixação sobre o valor atualizado da causa. Recurso provido.